Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DISPOSIÇÃO LEGAL. FILHA MAIOR E CAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR. ENSINO TÉCNICO. CONCLUÍDO. CESSAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de exoneração de pensão alimentícia. 1.1. Recurso aviado pelo requerido para reforma da sentença. 1.2 Requer o recebimento do recurso sob efeito suspensivo. Pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a prestação alimentícia em seu favor. Alega, em suma, que apesar de ter atingido a maioridade, continua estudando e está prestes a ingressar na universidade, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, conforme documento anexo à apelação.
2. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro, portanto a apelação é recebida em seu duplo efeito.
3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.1. A obrigação alimentícia, baseada na relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para prover seu próprio sustento. 3.2. É presumível, no entanto, a necessidade dos filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu autossustento.
4. Embora o documento Comprovante da Complementação da Inscrição tenha sido juntado após a contestação e até mesmo da prolação da sentença, tal ato é lícito, nos termos do art. 435 do CPC, por ser documento novo.
5. A apelante não comprova os fatos constitutivos de seu direito, apenas colaciona aos autos o comprovante de inscrição no FIES. Esse fato, no entanto, não comprova a efetiva contratação do financiamento, que dependia de outras etapas, tampouco a inscrição no curso, posto que a requerida não trouxe aos autos o comprovante de matrícula. 5.1. Não justifica a mantença da pensão alimentícia, que, por ser medida excepcional após a maioridade, somente se sustenta com a comprovação de frequência a curso superior ou técnico. 5.2. Verifica-se ainda que a apelante concluiu o curso de técnico de enfermagem, está apta a entrar no mercado de trabalho, não possui qualquer limitação de saúde, de modo que está em condições laborar pelo próprio sustento. 5.3. Precedente: “(...) para o filho que atinge a maioridade, prevalece o posicionamento de que a presunção é relativa e depende de prova da necessidade dos alimentos ou da frequência em curso técnico ou universitário, consoante entendimento pacífico no âmbito do e. STJ. 3. Ausente a demonstração da necessidade dos alimentos, da incapacidade para o autossustento, tampouco a frequência em curso técnico ou universitário, ônus que incumbe à alimentanda, o pedido exoneratório deferido em sentença deve ser mantido. 4. Recurso não provido” (07185234320208070003, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 06/09/2022).
6. Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento.
7. Em consonância com o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 5.090,40), suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
8. Apelo improvido.